Tribunal: TJDFT
Processo: 0723632-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Visto e etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA contra decisão proferida nos autos da ação monitória, processo n. 0714094-15.2020.8.07.0009, ajuizada em desfavor de JAIR ROBERTO BARONE, por meio da qual o Juiz a quo indeferiu o pedido de penhora de valores do Agravado, por se tratar de verba salarial impenhorável, in verbis: “Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Ressalto que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC, apenas quando se tratar de dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. Assim, tendo em vista que não se trata de dívida decorrente de obrigação alimentícia e que o salário da executada não excede 50 salários-mínimos, conforme o dispositivo legal, a verba é absolutamente impenhorável. Nessa linha, confira-se o entendimento deste E. Tribunal: AGRAVO INTERNO. DECISÃO. NEGA PROVIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. 30%. IMPOSSIBILIDADE. I - São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, nos termos do art. 833, IV, do CPC. II - O caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC, apenas quando se tratar de dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1176760, 07212488220188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/06/2019, Publicado no DJE: 14/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil dispõe serem absolutamente impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, dentre outros, sendo que a impenhorabilidade somente pode ser afastada em hipóteses excepcionais, como no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia e no de depósitos superiores a 50 salários mínimos mensais. 2. Inexistindo as exceções legais, a intangibilidade absoluta do salário do executado deve ser resguardada, não havendo que se falar sequer na possibilidade de penhora de seus vencimentos até o percentual de 30%. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1176028, 07043202220198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 14/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto aos precedentes recentes acerca do tema, verifico que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada em situações excepcionais quando demonstrado que a penhora não prejudicará a dignidade e o sustento do devedor e da sua família. No caso dos autos, o exequente não trouxe nenhum elemento que corrobore minimamente a tese de que a referida penhora não afetará o mínimo existencial da executada e tampouco a sua dignidade. Ademais, a penhora de salário somente pode ser deferida quando esgotadas todas as possibilidades de penhora de bens. No caso dos autos, foi realizada somente a pesquisa nos sistemas disponíveis ao Juízo, de forma que existem outras possibilidades de quitação do débito que não afetem o mínimo necessário para a sobrevivência do executado. Portanto, tendo em vista que não se trata de uma situação excepcional, e porque os precedentes citados pelo credor não tem aplicação nestes autos, pois tratam de situações diversas, INDEFIRO a penhora de percentual do salário do executado. Por outro lado, intime-se a parte credora a indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento. Qualquer requerimento deverá vir acompanhado de planilha atualizada do débito. Prazo 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921 do CPC.” Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que o Agravado aufere renda anual superior a R$ 114.000,00 e que a penhora de 30% de seus rendimentos mensais não comprometeria seu sustento e de sua família. Afirma que o Judiciário protege injustamente o devedor quando indefere a penhora de salário. Aduz que o artigo que veda a penhora sobre os salários, soldos e proventos deve ser interpretado levando-se em consideração as outras regras processuais civis, respeitando os princípios da própria execução, entre eles, o de que os bens do devedor serão revertidos em favor do credor, a fim de pagar os débitos assumidos. Invoca a incidência do princípio da efetividade do processo e proporcionalidade, defendendo a possibilidade de penhora salaria quando a origem da dívida decorre de desconto em conta do Banco onde são recebidos os proventos. Tece outras considerações sobre a questão. Cita jurisprudência, doutrina e legislação aplicável ao caso. Pede, em liminar, a tutela antecipada recursal para que seja determinada a penhora e, no mérito, a sua confirmação. Preparo juntado aos autos no Id. 37369736. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No presente caso, sob um juízo de cognição sumária, não considero presente fundamentação hábil ao deferimento do pleito liminar da Agravante. Com efeito, conforme expressa previsão do artigo 833, IV do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. E acerca das hipóteses às quais não se aplica a impenhorabilidade prevista no inciso IV, prescreve o 2o: “pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Quadra dizer, a impenhorabilidade de salários, soldos, proventos, etc sempre foi uma tradição do Direito na compreensão de que tais verbas presumem-se destinadas à subsistência do devedor e de sua família. Oportuno observar, entretanto, que o Eg. Superior Tribunal de Justiça houve por bem entender que essa regra não é absoluta, podendo ser relativizada em situações excepcionais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Portanto, o entendimento a ser observado é: pode-se penhorar desde que o caso se enquadre em situação excepcional e que haja um valor restante que garanta a subsistência digna do devedor e de sua família. Isso significa, claramente, que não se autorizou a penhora de salário em qualquer caso, muito menos neste, mas que a penhora deve ser considerada possível desde que reste o suficiente para o devedor e sua família subsistirem. Surge, como consequência lógica, que o credor deve demonstrar com absoluta clareza a situação econômico-financeira do devedor, primeiro, para avaliar se o caso se enquadra dentro da excepcionalidade, e, segundo, para verificar qual o percentual possível de ser penhorado. Na hipótese, há informação nos autos de que o Agravado aufere renda anual no importe de 114.631,44, conforme documento de rendimentos tributáveis apontado pelo Agravante. Conforme esclarecido na decisão agravada, a partir desse informação, é possível verificar que o salário do Agravado não excede os 50 salários mínimos mensais previsto na lei. Logo, o requisito legal que permite a penhora não foi atendido. O credor/Agravante, por sua vez, não demonstrou qualquer situação excepcional que justifique a flexibilização da lei e a penhora de parte do salário em questão. Logo, tenho que valores auferidos pelo Agravado, por si sós, não são suficientes para a aferição da real situação econômico-financeira do devedor/Agravante, carecendo este Juízo de um quadro seguro que permita avaliar se o caso comporta a constrição e em que dimensão percentual. Ademais, o credor não informou de forma analítica a situação do devedor a fim de possibilitar o dimensionamento adequado do percentual de penhora a incidir sobre o salário, de modo que concluo que o caso não se enquadra dentro da excepcionalidade que autoriza mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta de salário. Destarte, dentro da superficialidade que permeia o exame das decisões liminares, tenho que decisão gravada deve ser mantida até o julgamento final do recurso pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator